Tribunal: TJMT
Processo: 1025246-55.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025246-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NAIARA DA SILVA BEZERRA - CPF: 055.260.151-90 (APELANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA - CPF: 847.229.679-20 (APELANTE), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NAIARA DA SILVA BEZERRA - CPF: 055.260.151-90 (APELADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA - CPF: 847.229.679-20 (APELADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA DA SILVA BEZERRA - CPF: 055.260.151-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1025246-55.2024.8.11.0002.

Origem
:
VARA ÚNICA DE TAPURAH.

Recorrente/Recorrida
:
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BEZERRA.

Recorrido/Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DA SUCESSORA DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos interpostos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento da autora e da perda superveniente do objeto, em ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção de transferência hospitalar e tratamento oncológico especializado, reduziu o valor da causa para R$ 10.000,00 e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. A sucessora da autora pleiteia o prosseguimento do feito, a conversão da obrigação de fazer em indenização por danos morais e o restabelecimento do valor originário da causa. O Estado requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o falecimento da autora em ação destinada à obtenção de tratamento médico enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se é admissível, em grau recursal, a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos; e (iii) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de transferência hospitalar e fornecimento de tratamento oncológico possui natureza personalíssima e intransmissível, de modo que o falecimento da autora impossibilita a prestação jurisdicional pretendida e acarreta a perda superveniente do objeto.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o óbito da parte autora em demandas relativas ao fornecimento de tratamento médico-hospitalar impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da natureza personalíssima do direito à saúde.

5.

O pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos configura inovação processual, pois não integrou a petição inicial e foi formulado apenas no curso do processo, sem anuência da parte ré.

6.

Os registros do SISREG demonstram que a paciente foi transferida para unidade hospitalar especializada e recebeu tratamento oncológico no período compreendido entre 24/07/2024 e 06/08/2024, inexistindo omissão estatal comprovada ou nexo causal entre a atuação administrativa e o falecimento da autora.

7.

O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico perseguido, sendo adequada sua fixação em R$ 10.000,00, correspondente ao custo do procedimento buscado no âmbito do Sistema Único de Saúde.

8.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública impõe a incidência do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé, não sendo possível afastar a norma por aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da sucessora desprovido e recurso do Estado provido.

Tese de julgamento:
1. O falecimento da parte autora em ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento de tratamento médico acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da natureza personalíssima e intransmissível do direito discutido. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não pode ser requerida pela primeira vez em grau recursal quando não formulada na petição inicial. 3. É vedada a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64, §4º, 85, §8º, 98, §3º, 141, 292, §3º, 329 e 485, IX; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023, DJe 25.04.2023; STJ, REsp nº 1.475.871/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 03.03.2015, DJe 13.03.2015; TJMT, IRDR nº 8.556/2016, Tema 01.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes, contra a sentença prolatada no ID 355468850, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento da reclamante e da perda superveniente do objeto, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 10.000,00.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria de Fátima da Silva Bezerra, paciente oncológica em estado grave, objetivando sua transferência imediata para unidade hospitalar com suporte clínico especializado.

A tutela de urgência foi deferida em
19/07/2024
, determinando a transferência no prazo de 48 horas.

No curso do processo, sobreveio o falecimento da autora e o Estado comprovou, por meio dos registros do SISREG, que a paciente foi transferida para o Hospital Santo Antônio, em Sinop/MT, onde recebeu tratamento oncológico entre 24/07/2024 e 06/08/2024.

A magistrada singular, quando da prolação da sentença, reduziu o valor da causa de R$ 100.000,00 para R$ 10.000,00, manteve a competência da vara comum por economia processual e, ao final, extinguiu o feito sem mérito, condenando o demandado em honorários com base no princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, a sucessora da reclamante sustenta, em síntese: a) inexistência de perda superveniente do objeto, com pedido de prosseguimento do feito para julgamento de mérito; b) conversão da obrigação de fazer em indenização por danos morais, sob o argumento de que a liminar não teria sido cumprida; e c) restabelecimento do valor da causa para R$ 100.000,00, com consequente majoração dos honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, recorre para: a) reconhecer a incompetência absoluta do Juízo Comum, em razão do valor da causa, declarando a nulidade da sentença e determinando a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública; e b) afastar a condenação em honorários advocatícios, vedada no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais.

Somente o reclamado apresentou contrarrazões (ID 355468854), pugnando pela manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da reclamante, tendo em vista a natureza personalíssima do feito e, por consequência, o desprovimento do recurso interposto pela demandante.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 363199355), opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento, exclusivamente para reformar o critério de fixação dos honorários, que deveriam ser arbitrados por equidade, conforme disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (CPC).

O Egrégio Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, declinou da competência para esta Turma Recursal, com fundamento no art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e no IRDR nº 8.556/2016 (Tema 01 do TJMT), determinando a conservação dos efeitos dos atos decisórios já proferidos, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
04/05/2026
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 28/05/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
ação de obrigação de fazer, objetivando a transferência da reclamante para hospital com suporte clínico para paciente oncológico
, cujo valor da causa, retificado, é inferior a 60 salários mínimos (R$ 10.000,00).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Pois bem, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da reclamante e da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, IX, do CPC. A decisão está correta e deve ser mantida.

O pedido formulado na petição inicial era exclusivamente a transferência hospitalar e o fornecimento de tratamento oncológico à paciente.

Trata-se de obrigação de fazer de natureza personalíssima, vinculada à pessoa da titular do direito. Com o falecimento da autora, tornou-se impossível a prestação jurisdicional pretendida, configurando-se a perda superveniente do objeto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico nesse sentido, tendo firmado que, nas ações relativas ao fornecimento de tratamento médico-hospitalar, o óbito da parte autora enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da natureza personalíssima e intransmissível do direito à saúde.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. PLANO DE SAÚDE.
PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021. 2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.
4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde. 5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado
, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde. 6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual. 7. Hipótese em que,
ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento
, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 8 . Embargos de divergência conhecidos e acolhidos.
(STJ - EAREsp: 1595021 SP 2019/0295712-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROCLAMADA PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PERSONALÍSSIMO
. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO FORNECIDO POR PLANO DE SAÚDE A SEU BENEFICIÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O pleito relativo ao fornecimento do medicamento oncológico direcionado a plano de saúde constitui direito personalíssimo do beneficiário, não se admitindo, assim, a sucessão processual pelo falecimento do doente no curso da demanda
.

2. Somente se admitiria a sucessão do polo ativo da ação se o litígio versasse sobre o reembolso de valor correspondente ao custeio da medicação utilizada pelo beneficiário do plano, quando, então, transmudar-se-ia sua natureza jurídica em direito obrigacional.

3. Ocorrido o falecimento da demandante, ainda que se tenha submetido a todo o tratamento com a medicação oncológica fornecida por força da decisão antecipatória de tutela confirmada por sentença, não mais persiste o interesse recursal do plano de saúde de ver julgado seu recurso de apelação, sobretudo quando não recorreu da parte da sentença que o condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto ausente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

4. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.475.871/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 13/3/2015.) (grifei).

No caso concreto, observa-se que, em sede recursal, a sucessora da reclamante requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, alegando que a liminar não teria sido cumprida. O pedido não pode ser acolhido, por duas razões objetivas:

Primeiro
, porque o pedido indenizatório não constava da petição inicial. Foi formulado apenas em manifestação posterior, já no curso do processo. Isso configura inovação indevida, vedada pelos arts. 141 e 329 do CPC, que não admitem modificação do pedido após a citação sem consentimento do réu.

Segundo
os registros do SISREG juntados pelo Estado, a paciente foi efetivamente transferida para o Hospital Santo Antônio, em Sinop/MT, onde recebeu tratamento oncológico entre 24/07/2024 e 06/08/2024.

A tutela de urgência foi deferida em 19/07/2024, com prazo de 48 horas, e a internação ocorreu em 24/07/2024, dentro do prazo fixado, considerado o tempo necessário para a regulação via SISREG. Não há, portanto, omissão estatal demonstrada, nem nexo causal entre a conduta do Estado e o falecimento da autora.

Com relação à redução do valor da causa de R$ 100.000,00 para R$ 10.000,00, verifica-se que a decisão foi correta.

Nos termos do art. 292, §3º, do CPC, o valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico perseguido.

Nesse sentido, tratando-se de transferência hospitalar e tratamento oncológico no âmbito do SUS, o valor deve corresponder ao custo real do procedimento, e não a estimativas unilaterais da parte.

O argumento de que o valor deveria ser medido pelo custo no mercado privado não tem amparo legal, especialmente diante do Tema 1.033 do STF (RE 666.094), que estabelece parâmetros objetivos para o ressarcimento em ações de saúde pública.

Nego
, portanto,
provimento ao recurso da sucessora da autora
.

Por sua vez, o reclamado recorre para afastar a condenação em honorários advocatícios imposta pela sentença. Neste ponto,
o recurso merece provimento
.

A questão é simples e direta: o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei nº 12.153/2009, estabelece expressamente que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, salvo nos casos de litigância de má-fé.

Reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública — o que foi feito tanto pela sentença ao reduzir o valor da causa, quanto pelo Tribunal de Justiça ao declinar a competência para esta Turma Recursal —,
a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau é expressamente vedada por lei
.

O princípio da causalidade, invocado pela sentença para fundamentar a condenação, não tem o condão de afastar regra legal expressa do microssistema dos Juizados Especiais. Princípios processuais orientam a interpretação da lei, mas não a substituem quando há norma específica e clara regulando a matéria.

Nesse sentido, o próprio TJMT, em julgado recente, reconheceu que a extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a condenação em honorários quando aplicável o procedimento comum —
mas, no âmbito dos Juizados Especiais, a regra é diversa, prevalecendo a vedação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995
.

Dou
, portanto,
provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
para afastar a condenação em honorários advocatícios imposta pela sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, por tempestivos e adequados, e, no mérito:

I —
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela sucessora da autora, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à extinção do processo sem resolução do mérito, à redução do valor da causa para R$ 10.000,00 e ao afastamento do pedido de conversão da obrigação em perdas e danos;

II —
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo demandado para
afastar
a condenação em honorários advocatícios imposta pela sentença, por expressa vedação do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

Sem condenação em custas e honorários, quanto ao recurso do reclamado,
em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026